Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. ART. 144 DO CP. PROCEDIMENTO PRÉVIO AO OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME EM DELITOS CONTRA A HONRA. INOCORRÊNCIA DE OFENSAS EQUÍVOCAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto pelo interpelante contra a decisão rejeitou o pedido de explicações vindicado, sob o fundamento de ausência dos elementos mínimos que indiquem quais as expressões tiveram o dolo ofensivo.
2. O apelante alega ser inadequado que o magistrado aprecie o dolo ou qualquer matéria de mérito na presente demanda. Requer a reforma da decisão e a intimação da interpelada para que apresente os devidos esclarecimentos dos fatos afirmados em depoimento à Polícia Federal, em São Paulo.
3. A apelada, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, sob o argumento de que o processo cautelar se sujeita aos requisitos da ação principal. Aduz que o apelante requer esclarecimentos sobre o depoimento que ela prestou na condição de investigada em apuração em trâmite na Polícia Federal do Distrito Policial, portanto, as suas declarações serão analisadas pela própria Autoridade Policial.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a conduta descrita pelo apelante pode configurar outro crime, mas não crime contra a honra. Aponta que o pedido de explicações disposto no art. 144 do Código Penal é medida de caráter meramente cautelar e preparatória, visando, por evidente, instrumentalizar uma futura ação penal de natureza condenatória por um dos crimes contra a honra (ID 24704639).
5. Inicialmente, identifica-se que o presente pedido de explicações tem como objetivo esclarecer afirmações prestadas pela interpelada V.O.R., na data de 18/12/2020, em depoimento à Polícia Federal.
6. Segundo os ditames do artigo 144 do Código Penal, se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatoriamente, responde pela ofensa.
7. Ademais, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar ação penal principal tendente a sentença penal condenatória, e só se justifica na hipótese de ofensas equívocas. O pedido de explicações em juízo acha-se instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambiguidade. Ausentes esses requisitos condicionadores de sua formulação, a interpelação judicial, porque desnecessária, revela-se processualmente inadmissível. Precedente: STF - Pet-AgR 4.444/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 26.11.2008).
8. Outrossim, recentemente o Supremo Tribunal Federal se posicionou novamente quanto a negativa de seguimento de pedido de explicações quando ausentes os requisitos para a ação penal. Nesse sentido: STF - Pet 8321 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020.
9. Destarte, ante a verificação de ausência de ofensas equívocas e dos requisitos legais para a interposição da queixa-crime afeta a crime contra a honra, não merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de explicações.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.